Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716621-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTIN JOSE ROJAS AGRAVADO: CAROLINE GUILHEN ROSSI DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTIN JOSÉ ROJAS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação Indenizatória no 0700560-65.2024.8.07.0008, declinou da competência. Narra que ajuizou ação no âmbito do Juizado Especial Cível, sob o no 0701529-17.2023.8.07.0008, contudo, estando a ré em local desconhecido e incerto, o feito foi extinto diante da necessidade da citação por edital, incompatível com o rito da Lei no 9099/95. Defende que, sendo imprescindível a citação por edital, a competência da justiça comum mostra-se inequívoca, o que impõe a reforma da decisão agravada que declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para declarar a competência da Vara Cível da Circunscrição do Paranoá. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão do pedido de justiça gratuita. Indeferido o beneplácito da justiça gratuita, foi o agravante intimado para juntar preparo, consoante decisão de ID 58905036. Preparo colacionado no ID 59101568 e 59101569. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo parte a decisão agravada de ID 191782924, autos de origem: O art. 286, II, do Código de Processo Civil, determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. A regra de competência prevista no art. 286, II, do CPC, é de natureza absoluta, podendo ser declarada a qualquer tempo. No caso, observo que o autor ajuizou ação n. 0701529-17.2023.8.07.0008, perante o Juizado Especial Cível, objetivando a reparação dos danos em razão do acidente, cuja responsabilidade foi imputada à requerida. No entanto, aquele processo foi extinto sem resolução do mérito, de maneira que a reiteração do pedido previne aquele juízo. Assim, o Juizado Especial Cível desta Circunscrição é o competente para processar e julgar a demanda. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e, por conseguinte, DECLINO da COMPETÊNCIA em favor Juizado Especial Cível desta Circunscrição Judiciária, com as homenagens deste Juízo. Insurge-se o agravante contra a decisão que declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que, tendo havido a extinção de processo sem resolução do mérito, a reiteração do pedido previne aquele juízo. Lado outro, o agravante destaca que a ré está em local desconhecido e incerto, o que impõe a citação por edital, incompatível com o rito da Lei no 9099/95. Assim, a competência do Juízo Comum mostra-se inequívoca. Com razão. A presente ação tem como pedido a condenação da ré ao pagamento de indenização material e moral. A causa de causa de pedir é o acidente de trânsito Já a ação ajuizada perante o Juizado Especial Cível sob o no 0701529-17.2023.8.07.0008, extinta sem resolução do mérito em razão da desídia do autor, tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (ID 0701529 destes autos). O Código de Processo Civil dispõe que, havida a identidade de pedidos (reiteração do pleito), o feito será a distribuído ao mesmo juízo que extinguiu a demanda sem resolução do mérito. Transcrevo: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. O Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste TJDFT, em seu art. 145, inciso II, contém norma no mesmo sentido: Art. 145. A distribuição será por dependência, quando: (...) II – o processo for extinto sem julgamento de mérito ou houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido; III – ocorrer o ajuizamento de ações idênticas e houver juízo prevento. Com efeito, considerando que há relação de similaridade entre as ações; e considerando que o Juízo do Juizado Especial Cível foi quem primeiro teve conhecimento da relação jurídica entre as partes, a priori, é este competente para processar e julgar o presente feito. Contudo, o presente feito guarda uma peculiaridade que afasta a prevenção do Juízo do Juizado Especial Cível, haja vista que a ré se encontra em lugar incerto e não sabido, o que permite a citação por edital (art. 256, I, do CPC), incompatível com o rito dos Juizados Especiais, consoante preconiza o art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/95 (“não se fará citação por edital”). Nessa senda, considerando que o rito dos Juizados Especiais Cíveis é de eleição; considerando que, quando o autor ajuizou o feito perante o Juizado Especial, o fez por desejo próprio de eleger aquele rito; considerando que a ré se encontra em lugar incerto e não sabido e não se fará citação por edital nos Juizados Especiais, não pode o autor agravante ser compelido a litigar novamente no âmbito do Juizado, seja porque o rito é de eleição, seja porque tal imposição implicaria em negativa da prestação jurisdicional. Dessa forma, ainda que o pedido da presente demanda seja reiteração do constante da demanda anterior, o reconhecimento da competência do Juízo Comum mostra-se medida impositiva, sob pena de obstar o direito do autor de ter a prestação jurisdicional que lhe é assegurada. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela de urgência para reconhecer a competência do Juízo da Vara Cível do Paranoá para processar e julgar o feito. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de maio de 2024 12:58:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador